Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700421-83.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORALICE CANDIDA NEVES PEREIRA, REGINA CELIA NEVES, ROSANGELA FARIA BASTOS, ROSANGELA IGUARACEMA DODARO DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Observo que as autoras apresentaram sua apelação (ID. 61200057) desacompanhada da guia e do comprovante de pagamento do preparo, alegando serem beneficiarias da gratuidade de justiça. No entanto, na decisão de ID 61200029 fora concedida a gratuidade em favor apenas das apelantes Doralice Cândida Neves Pereira, Regina Célia Neves e Rosângela Iguaracema Dodaro de Lima, sendo indeferido a concessão do benefício para a apelante Rosângela Faria Bastos, tendo inclusive recolhido custas conforme ID 61200032. Assim, intime-se autora ROSÂNGELA FARIA BASTOS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, na proporção de 1/4 (ou 25%), nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator